Tribunal: TJMT
Processo: 1008050-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008050-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. CASO FORTUITO. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (TEMA 1282/STJ). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento fundada em danos elétricos supostamente causados por oscilações de energia, sob alegação de falha da concessionária de serviço público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são aptos a comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na rede de distribuição de energia; e (ii) se a ocorrência de descargas atmosféricas caracteriza hipótese de caso fortuito, apta a afastar a responsabilidade objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos da segurada, não detém a prerrogativa processual do consumidor, sendo inaplicável a inversão do ônus probatório prevista no art. 6o, VIII, do CDC (Tema 1282/STJ).

4. O ônus da prova incumbe à autora (art. 373, I, CPC), que não se desincumbiu de demonstrar de forma inequívoca a falha na prestação do serviço. Os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e sem qualificação técnica, insuficientes para estabelecer o nexo causal.

5. Os documentos do próprio sinistro indicam a ocorrência de descargas atmosféricas, caracterizando caso fortuito ou força maior, excludentes do nexo causal e do dever de indenizar.

6. Relatórios técnicos da concessionária comprovam a inexistência de anormalidade na rede de distribuição no período, corroborando a ausência de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A seguradora sub-rogada não se beneficia da inversão do ônus probatório prevista no CDC em ações regressivas contra concessionária de energia elétrica. 2. Laudos técnicos unilaterais e inconclusivos não são suficientes para comprovar o nexo causal entre falha na prestação do serviço e danos elétricos em equipamentos. 3. A ocorrência de descargas atmosféricas configura caso fortuito, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I; CC, art. 393; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1282; TJMT, N.U 1025550-10.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2025; TJMT, N.U 1007538-62.2021.8.11.0045, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 11/11/2024; TJMT, 1060471-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HDI SEGUROS S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento no.1008050-52.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que:

a) os laudos técnicos juntados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço pela apelada;

b) a concessionária não apresentou os relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional);

c) não houve queda de raio no perímetro do imóvel, sendo a única causa do dano a oscilação de energia advinda da rede da concessionária;

d) a responsabilidade da concessionária é objetiva; e) os juros moratórios devem incidir desde a data do desembolso;

f) subsidiariamente, caso mantida a improcedência, pugna pela redução dos honorários advocatícios fixados.

Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a ausência de comprovação do nexo causal e a inidoneidade dos laudos apresentados pela apelante, ID. 297938400.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

HDI SEGUROS S.A.
, ingressou com Ação Regressiva de Ressarcimento (no.1008050-52.2024.8.11.0041) em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com JANETE POZZA (Apólice no 01024005145548), obrigando-se a indenizar a segurada pelos danos causados aos seus equipamentos. Sustenta que em 08/12/2023, a unidade consumidora da segurada foi afetada por oscilações de energia oriundas da rede de distribuição da ré, ocasionando danos a duas geladeiras Electrolux. Em razão disso, a seguradora efetuou o pagamento de indenização no valor de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), sub-rogando-se nos direitos da segurada.

Em contestação, a ré/apelada suscitou preliminares de ausência de documento essencial e, no mérito, alegou que a liquidação do sinistro não observou as disposições contratuais, sendo o pagamento realizado por mera liberalidade da seguradora. Argumentou ainda a ausência de responsabilidade pelos danos elétricos reclamados ante a inexistência de ato ilícito e de nexo causal, sustentando que os laudos apresentados pela autora são inconclusivos, realizados unilateralmente por profissionais sem qualificação comprovada. Apontou também a ocorrência de caso fortuito.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando sua decisão na ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Destacou que os laudos apresentados pela autora contêm designações genéricas, sem qualificação profissional do técnico responsável, e que indicam como causa dos danos a ocorrência de descarga elétrica, o que configuraria caso fortuito ou força maior.

Irresignada, a seguradora apelante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1282, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Assim, embora a norma material do CDC possa ser aplicada à relação jurídica, as vantagens processuais conferidas ao consumidor pela sua condição de vulnerabilidade não se transmitem à seguradora, que não ostenta tal condição perante a concessionária de serviço público.

Nesse contexto, não se aplica ao caso a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, cabendo à seguradora apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, demonstrar de forma inequívoca não apenas a existência do dano, mas também o nexo causal entre este e uma falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – NEXO CAUSAL AFASTADO – RELATÓRIOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST/ANEEL – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – TEMA 1282 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, embora objetiva nos termos do art. 37, §6o da CF e art. 14 do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas constituem evento da natureza imprevisível e inevitável, caracterizando caso fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos consumidores, conforme disposto no art. 393 do Código Civil. A presunção de perturbação na rede elétrica prevista no item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL é relativa (juris tantum), podendo ser afastada por prova pericial técnica conclusiva que demonstre a ausência de nexo causal entre eventuais falhas na rede e os danos verificados. Laudos técnicos particulares unilaterais, sem detalhamento técnico adequado e sem qualificação profissional específica do emissor, não são suficientes para comprovar o nexo causal em casos de danos elétricos, especialmente quando contraditos por perícia judicial fundamentada.
Conforme precedente qualificado firmado pelo STJ no Tema 1282, "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores", não se aplicando a inversão do ônus probatório prevista no CDC às ações regressivas movidas por seguradoras.
(N.U 1025550-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

No caso em análise, verifico que os laudos apresentados pela apelante (ID.297938357 – Pág.1/2) são insuficientes para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária. Isso porque tais documentos contêm designações genéricas para os supostos problemas ocorridos nos aparelhos da segurada, indicando apenas que a causa destes seria a ocorrência de "descarga elétrica", sem especificar se tal descarga decorreu de falha na rede de distribuição ou de outros fatores.

Ademais, os referidos laudos não apresentam qualificação profissional do técnico responsável pela sua elaboração, o que compromete sua credibilidade e utilidade para o fim a que se destinam.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS -
LAUDO TÉCNICO UNILATERAL QUE SEQUER CONSTA A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL E TAMPOUCO É CONCLUSIVO, SIMPLESMENTE INFORMANDO SEM QUALQUER METODOLOGIA OU ANÁLISE TÉCNICA QUE OS APARELHOS TERIAM SIDO DANIFICADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA/OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.
Não há como responsabilizar a Concessionária de Energia Elétrica pelos danos ocasionados aos aparelhos eletro/eletrônicos do segurado quando se constata que o laudo técnico apresentado pela Seguradora não é suficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos
. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, porém, a prova da existência de nexo causal entre a conduta da Apelante e os danos alegados é imprescindível para a configuração do dever de indenizar.
O laudo técnico apresentado pela Autora além de ser unilateralmente produzido sem a participação da Concessionária/Apelante, sequer consta a qualificação técnica de quem o elaborou, não apresentando também qualquer metodologia ou análise técnica, limitando-se apenas em informar que os danos seriam decorrentes de descargas atmosféricas/oscilações de energia.
No caso a prova apresentada não foi corroborada por outras provas, não houve a realização de perícia técnica nos equipamentos danificados, nem solicitação de ressarcimento à concessionária à época dos fatos, o que inviabiliza a demonstração do nexo causal. A Autora não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar que os danos foram efetivamente causados por falha ou ausência de sistemas de proteção da rede de transmissão Concessionária/Apelante, como previsto no art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente laudo unilateral desacompanhado de perícia técnica ou de comprovação efetiva do defeito na prestação do serviço. (N.U 1007538-62.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Além disso, o próprio relato do sinistro (ID 297938354 e 297938356) indica que os danos ocorreram em razão de "chuva com queda de raio nas proximidades da residência que ocasionaram a queima" dos equipamentos. Tal circunstância, se aceita, caracterizaria caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Sobre o tema, o TJMT já se manifestou:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO - SEGURO - DANO ELÉTRICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - RAIO/VENDAVAL - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade." (TJMT, 10604719220198110041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 13/02/2021)

Por outro lado, a concessionária apelada demonstrou, por meio dos relatórios técnicos anexados aos autos, a inexistência de qualquer anormalidade em seu sistema de distribuição de energia elétrica nos dias indicados como sendo da ocorrência dos supostos sinistros, o que reforça a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados.

Quanto à alegação de que a concessionária não apresentou os relatórios obrigatórios previstos no Módulo 9 do PRODIST, verifico que a apelada juntou aos autos relatório que demonstra a inexistência de ocorrências na rede elétrica que atende a unidade consumidora da segurada no período do sinistro, cumprindo assim o disposto no art. 26 do referido módulo.

No que tange aos juros moratórios, considerando a improcedência do pedido principal, resta prejudicada a análise da questão.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, entendo que o valor fixado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025